Tribunal: TJSP
Processo: 1500928-38.2024.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Antonio Maria Patiño Zorz
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, VII, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, AFASTAMENTO DA MAJORANTE, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E READEQUAÇÃO DO REGIME. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2o, VII, do Código

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, VII, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, AFASTAMENTO DA MAJORANTE, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E READEQUAÇÃO DO REGIME. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, de aparelho de telefone celular em loja comercial anexa à Rodoviária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir: (i) se o acervo probatório autoriza a condenação por roubo majorado ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas; (ii) se a dinâmica comporta desclassificação para furto; (iii) se a apreensão e perícia da faca autorizam a incidência da majorante do emprego de arma branca; (iv) se a confissão policial, posteriormente retratada em juízo, enseja a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal; e (v) se a dosimetria e o regime comportam reparo. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra firme e minuciosa da vítima, prestada em sede policial e em juízo, encontra corroboração em quatro elementos externos e convergentes: apreensão, em poder do apelante cerca de trinta minutos após os fatos, da res furtiva e da faca utilizada no crime; reconhecimento pessoal inequívoco realizado no local do crime e em audiência; prova testemunhal dos policiais que efetuaram o flagrante; e confissão extrajudicial do próprio apelante. A circunstância de os policiais não terem presenciado a subtração não infirma seus depoimentos quanto ao que efetivamente presenciaram, tampouco a menção inicial à palavra "furto" no acionamento via COPOM, dado preliminar e fragmentário transmitido por terceiros antes da oitiva da ofendida. A exibição ostensiva de faca em direção à vítima, no instante da subtração, configura grave ameaça e afasta a desclassificação para furto. Mantida a majorante do emprego de arma branca, comprovada pela prova oral direta e pelo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do instrumento. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), porquanto o apelante confessou plenamente em sede policial, inclusive quanto à grave ameaça, tendo a confissão extrajudicial sido expressamente utilizada pelo juízo sentenciante na formação do convencimento, circunstância que, por si só, já impõe o reconhecimento da atenuante (Súmula 545 do STJ, com a redação dada pelo julgamento do Tema Repetitivo 1.194), sem possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ e Tema 190 do STJ). Pena definitiva mantida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Regime inicial semiaberto mantido (art. 33, § 2o, b, do Código Penal e Súmula 440 do STJ). Vedadas a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). Consumação caracterizada pela inversão da posse, nos termos da Súmula 582 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração do quantum final da pena. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crime patrimonial, quando firme e corroborada pela apreensão da res furtiva e do instrumento do crime em poder do agente logo após os fatos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório por roubo majorado. 2. A exibição ostensiva de faca em direção à vítima no instante da subtração configura grave ameaça e afasta a desclassificação para furto. 3. A apreensão e a perícia do instrumento utilizado no crime, aliadas à prova oral direta do seu emprego intimidatório, autorizam a incidência da majorante do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. 4. A confissão extrajudicial utilizada pelo juízo na formação do convencimento enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que posteriormente retratada em juízo, sem autorizar, contudo, redução da pena aquém do mínimo legal. Legislação citada: Código Penal, artigos 33, § 2o, b, 44, I, 49, 59, 60, 65, III, d, 68, 77 e 157, § 2o, VII; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 440; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 582; STJ, Tema Repetitivo 190; STJ, AgRg no AREsp 2.759.481/SP; STJ, REsp 1.704.976/SP; STJ, HC 936.775/RJ; STJ, AgRg no REsp 2.124.340/PA; STJ, AgRg no HC 413.416/SP; STF, Súmulas 718 e 719; TJSP, Apelação Criminal 1501299-40.2020.8.26.0291; TJSP, Apelação Criminal 1500155-28.2025.8.26.0591.